Tribunal: TJSP
Processo: 1038801-12.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
EXECUÇÃO – r. sentença de extinção nos termos do art. 924, III do CPC – recurso do executado - quitação do acordo – determinação ao devedor de recolhimento de custas finais correspondente a 1% do valor da satisfação da obrigação - pretensão em ser afastada a aplicação do art. 4o, inciso III da Lei no 11.608/2003 – possibilidade - exegese do art. 90, § 3o do CPC – acordo celebrado

Ementa:

EXECUÇÃO – r. sentença de extinção nos termos do art. 924, III do CPC – recurso do executado - quitação do acordo – determinação ao devedor de recolhimento de custas finais correspondente a 1% do valor da satisfação da obrigação - pretensão em ser afastada a aplicação do art. 4o, inciso III da Lei no 11.608/2003 – possibilidade - exegese do art. 90, § 3o do CPC – acordo celebrado entre as partes, sendo homologado em r. sentença – ausência de execução forçada e de atos de expropriação de bens a ponto de ensejar o fato gerador do tributo – composição amigável entre os litigantes e satisfação voluntária da obrigação pela parte devedora antes da prolação da sentença – evidenciada a isenção de custas processuais - cominação de recolhimento de custas finais que deve ser afastada – precedentes deste E. TJSP - sentença reformada – recurso provido.